Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701128-76.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: JOAO AMERICO PINHEIRO MARTINS DECISÃO Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. em que se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, foi proferida decisão em cumprimento de sentença determinando a aplicação da multa de 10% (CPC, art. 523, § 1o), porque a parte devedora, apesar de ter realizado o depósito judicialmente no prazo assinalado, somente trouxe o recibo aos autos uma semana depois. Aduziu o agravante que o fato de o depósito ter sido realizado no dia 28.07.2021 e sua comunicação no dia 04.08.2021, não autoriza a aplicação da multa, porque o que se exige é que o pagamento seja realizado no prazo de 15 dias e não sua comprovação aos autos. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. A questão posta em discussão, quanto à não incidência da multa a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC quando realizado o pagamento no prazo de 15, mas sua comprovação não, encontra-se pacificada neste Tribunal. E nesse sentido cito os seguintes acórdãos: 1557380, julgado em 21.07.2021 (7a TC); 13297821, julgado em 24.03.2021 (1a TC) Nesse contexto, se recomenda que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para posterior deliberação pelo órgão Colegiado. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.